Tribunal: TJDFT
Processo: 0750667-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE IDOSO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL. REPRESENTANTE LEGAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. SEM VÍNCULO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de contrato de locação decretando a revelia do requerido e julgando procedente o pedido inicial para condenar o locatário ao pagamento de danos causados ao imóvel. 1.1. No apelo, o locatário suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação válida, aduzindo ter sido direcionada a citação à pessoa jurídica identificada no polo passivo da inicial, porém encaminhada a correspondência de forma equivocada ao endereço desatualizado e pessoal de seu representante legal. No mérito, defende inexistir elementos capazes de comprovar a responsabilidade pelos reparos, notadamente pela ausência dos termos de vistoria de entrada e saída do imóvel, bem como defende não existir prova das avarias ao imóvel teriam decorrido do mau uso.
2. A legislação processual declara constituir o ato de citação pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC), além de se caracterizar como sendo ato formal de convocação da parte contrária para integrar a relação processual o qual deve ser realizado de forma pessoal (art. 242 do CPC), ainda que na pessoa de representante legal ou pelo comparecimento espontâneo do réu. 2.1. Particularmente em relação à citação da pessoa jurídica, quando direcionada ao endereço empresarial, pode ser realizada na pessoa de “funcionário responsável pelo recebimento de correspondências” ou “pessoa com poderes de gerência geral ou de administração” (art. 248, §2o, do CPC). 2.2. Admite-se inclusive, pela teoria da aparência, a validade da citação da pessoa jurídica, quando endereçada a carta, à respetiva sede, e seja recebida por pessoa presente no local da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva, sendo desnecessário o recebimento pessoal do representante legal, funcionário ou pessoa com poderes de administração.
3. Da nulidade de citação - acolhida. 3.1. No caso, embora fosse suficiente para validade da citação da pessoa jurídica o envio da carta de citação ao endereço empresarial para recebimento por “funcionário responsável”, por “pessoa com poderes de gerência ou administração” (art. 248, §2o, do CPC) ou, ainda, por terceiro no endereço de sua sede, conforme teoria da aparência. 3.2. A situação retratada na hipótese dos autos é diversa, emitida ao endereço da pessoa física do representante legal, a carta de citação da pessoa jurídica fora recebida por terceira pessoa diversa do seu representante legal, conforme registrado no recibo emitido pelo carteiro, frustrando a citação da pessoa jurídica indicada no polo passivo da lide, revelando irregularidade formal. 3.3. Ou seja, deixando a carta de citação de ser direcionada ao endereço empresarial para recebimento por “funcionário responsável” ou mesmo pessoa presente no endereço da sede, a carta de citação fora direcionada ao endereço da pessoa física do representante legal e recebida por terceira pessoa, revelando invalidade do ato de citação. 3.4. Precedente: “Na hipótese de a citação não ser endereçada à sede da empresa e de o aviso de recebimento ser assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, não há como ser considerado válido o ato, seja com base nos dispositivos legais citados, seja com base na teoria da aparência. Como a citação foi encaminhada, por via postal, a suposto endereço residencial de sócio da empresa ré/apelante e o aviso de recebimento juntado aos autos contém assinatura de terceira pessoa, deve ser reconhecida a nulidade do ato”. (07094571120218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2022.)
4. Portanto, no caso em apreço, não sendo hipótese de aplicação da teoria da aparência, haja vista ter sido endereçada a carta de citação da pessoa jurídica ao endereço pessoal e desatualizado do seu representante legal, o recebimento da citação por terceira pessoa, representa nulidade absoluta a ensejar a invalidade dos atos processuais, devendo ser desconstituída a sentença proferida para garantir ao apelante o exercício do direito de defesa.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 5.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelação provida.